Tribunal: CARF
Processo: 10940.001237/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10940.001237/2007-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
GERSON DOMINGUES DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. INFORMAÇÕES.
A responsabilidade pelas informações contidas na declaração é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/6), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$86,02 para saldo
de imposto a pagar de R$3.212,24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001237/2007-26
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001237/2007-26

A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos pelo dependente João
Cruz de Oliveira (R$11.999,63).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 10/5/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
6/6/2007, às fls. 2/9 dos autos, na qual ele alegou a inclusão indevida do dependente, requerendo
sua exclusão.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 16/18):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE.
Após iniciado o procedimento fiscal, só seria possível a retificação da
declaração de ajuste anual, a fim de se excluir dependente informado pelo
contribuinte, quando haja provas efetivas do erro cometido.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/3/2010 (fl. 21), o contribuinte, em
13/4/2010 (fl. 22), apresentou recurso voluntário, às fls. 22/40, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria como dependentes o filho menor de idade e sua esposa, a qual declararia
em separado desde 2004.
- por desconhecimento na área de tributação, suas declarações seriam elaboradas
por um contador, o qual erroneamente incluiu seu pai como dependente na declaração entregue,
aduzindo que o erro teria que ser atribuído exclusivamente ao contador.
- o contribuinte não tivera conhecimento da irregularidade em tempo hábil para
retificar a declaração.
- requer a exclusão do dependente por total ausência de relação de dependência.
- não seria responsável pelo crédito exigido e nem teria como arcar com a
exigência.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos pagos ao dependente incluído pelo recorrente em
sua declaração de ajuste.
Em seu recurso voluntário, o recorrente reitera os termos da impugnação,
requerendo a exclusão do dependente, aduzindo que a falha teria sido do contador que elaborou
sua declaração.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001237/2007-26

Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
De início, esclareço que as normas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas
físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação ocorridos no ano-
calendário, mediante a apresentação da declaração de ajuste anual. Ao delegar a terceiro a
elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo dessa obrigação acessória assume
o risco de ter imputadas contra si as penalidades advindas das infrações à legislação tributária, na
medida em que não pode alegar desconhecimento de lei (art. 3o da Lei de Introdução ao antigo
Código Civil Brasileiro - Decreto-lei no 4.657, de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei
no 3.238, de agosto de 1957) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
Ou seja, a responsabilidade legal pelo preenchimento da declaração de imposto de renda é do
contribuinte ainda que este delegue o ato a terceiros.
As alegações de que o erro foi do contador não podem ser juridicamente aceitas
para eximir o contribuinte de suas responsabilidades tributárias. Ressalto ainda que, em se
tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da
lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou
desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.”
No tocante ao pleito para exclusão do dependente, que se configura num pedido
de retificação da declaração, como consignado na decisão recorrida, só poderia ser acatado antes
de iniciado o procedimento fiscal. Uma vez intimado da NL, o contribuinte já não poderia
solicitar retificações vinculadas às infrações apuradas. Como salientado na decisão, o dependente
informado preenchia as condições para figurar como dependente e não apresentou declaração em
separado, inexistindo indício de cometimento de erro nessa inclusão.
Mantido o dependente e à luz da legislação citada na notificação de lançamento,
os contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste, ainda que fiquem abaixo do limite de isenção se
considerados individualmente.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no ano de 2004 era de R$ 1.272,00.
Uma vez que o contribuinte indicou seu pai como dependente na declaração de
ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.272,00 - deveria ter incluído na
referida declaração os rendimentos recebidos por ele, no valor de R$11.999,63.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
Por fim, importante frisar que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, parágrafo único). Assim, constatada a infração à legislação tributária, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da exigência. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a
condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001237/2007-26

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital